Tribunal: TJDFT
Processo: 0708768-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708768-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: OBRA PRIMA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em sede de execução de títulos 0702620-42.2018.8.07.0001 (proposta pela agravante em desfavor do agravada OBRA PRIMA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP), no seguinte teor (ID 116515191): “Chamo o feito à ordem. Relativamente à decisão de ID 110365451, quanto à verificação da ocorrência ou não do instituto da prescrição intercorrente no presente feito, nos termos da certidão de ID 89597127, tem-se que, ainda em curso, o prazo relativo à prescrição intercorrente. Considere-se, também, o advento da Lei n. 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do corona vírus, tem-se que os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor da Lei , em 12/06/2020, até 30/10/2020. Assim, aguarde-se o regular decurso do prazo. Tornem os autos ao arquivo provisório.” Em suas razões recursais (ID 33745470), narra a agravante: “Em sua origem se trata de Ação de Execução de Contrato de Seguro Transporte na modalidade RCTR-C, representado pela Apólice no 14000, referente à 02 títulos vencidos no valor histórico total de R$ 8.917,92, ajuizada em 06/02/2018. A citação da executada restou frutífera em seu domicílio fiscal e endereço comercial, conforme Certidão do Sr. Oficial de Justiça, acostado aos autos, no ID 18730488: () Assim, se iniciaram as medidas constritivas, através das pesquisas judiciais, tal como o sistema Bacenjud, a fim de localizar valores penhoráveis, entretanto o resultado foi negativo. A pesquisa de por bens, via Renajud retornou negativa, assim como a Pesquisa Infojud. Foi deferida a expedição de Ofícios às Operadoras de Cartões a fim de informar eventuais valores recebíveis de titularidade da agravada cadastrados em seus sistemas, sendo o resultado infrutífero. Diante do decurso do lapso temporal de 03 anos, requereu a realização da mais nova e abrangente pesquisa Sisbajud, a qual foi indeferida pela r. Decisão de ID 108549779. O pleito de expedição de mandado de citação em nome dos sócios também foi indeferido, bem como fora prolatada a decisão vislumbrando a ocorrência da prescrição intercorrente, conforme o teor da r. Decisão de ID 110365451. ( )” Sustenta a reforma da decisão alegando: “DA INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INERCIA DA AGRAVANTE. Nobres Julgadores, o Douto Magistrado a quo entendeu por indeferir os pleitos sob o fundamento de prescrição intercorrente tendo em vista que desde a citação não fora localizados bens da devedora, ora agravada. Exas. como sabido a prescrição intercorrente é a perda do direito de exigir um direito pela ausência de ação durante um determinado tempo no curso de um procedimento. No caso, a prescrição intercorrente, é aquela que inicia seu curso após a citação, se o processo ficar paralisado. Pois bem. Conforme se verifica nos autos, a agravante vinha diligenciando na localização de bens, ampliando suas buscas gradativamente, ou seja, não se pode alegar que houve inércia do credor nos autos, ao contrário, o que se viu foi sempre a apelante dando prosseguimento ao feito e diligenciando. A suspensão da ação requerida na forma do artigo 921, III do CPC, consistiu numa situação jurídica provisória, durante a qual, o processo não deixa de existir, mas sofre estagnação em seu curso e isso, ocorreu depois que foi iniciado a execução por não terem sido encontrados bens penhoráveis suficientes da devedora. Durante a suspensão, o prazo prescricional não flui, com isso, não poderá ser consumada a prescrição intercorrente durante a suspensão processual. Deste modo, chega-se, a conclusão que para que ocorra a prescrição intercorrente é necessário que haja a inércia do credor, o que não é o caso dos autos. Entretanto, após a suspenção do prazo, a agravante realizou os pedidos de prosseguimento do feito para constrição de bens, conforme consta nos autos, os quais não foram esgotados. Verifica-se que foram peticionadas manifestações pelo prosseguimento da demanda, requerendo medidas constritivas típicas e atípicas, a fim de localizar patrimônio, restando cabalmente comprovado nos autos que a agravante deu o devido e tempestivo seguimento da demanda. Resta, portanto, incontroverso no compulsar dos autos, todo o esforço do credor/agravante em buscar bens da apelada, bem como de trazer o sócio aos autos abrindo novas possibilidades na localização patrimonial, o que não logrou tendo em vista que o referido pleito não foi apreciado. Pelo exposto, e data maxima venia do entendimento do Douto Magistrado monocrático, não há que se falar em prescrição intercorrente na hipótese dos autos, devendo a r. decisão proferida ser anulada a fim de que a execução tenha o seu regular prosseguimento por ser medida da mais lidima Justiça! ( ) Conforme exposto a prescrição intercorrente é aquela que ocorre no curso do processo e em razão do autor que, ao deixar de dar andamento regular ao feito, mantém-se inerte, deixando de atuar no sentido de que a demanda caminhe em direção ao fim almejado pela parte. Conforme preceituado no parágrafo único do artigo 202 do Código Civil, “a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper”. ( ) Cumpre salientar que, respeitado o entendimento exposto pelo MM. Juízo “a quo”, o ato citatório tem a eficácia de interromper a prescrição, assim como a oportuna prática dos atos processuais realizados pelo apelante nos autos, fez com que sempre fosse postergado o reinício da contagem do prazo prescricional. Deste modo, para a retomada da contagem do prazo prescricional, existe a necessidade da efetiva inércia da agravante, o que não ocorreu no presente caso. No caso em testilha, após o apelante esgotar todos os meios necessários para a localização de bens penhoráveis, os autos foram remetidos ao arquivo, conforme se verifica dos autos, porém transcorridos quase 01 (um) ano do arquivamento dos autos a apelante peticionou dando seguimento nos autos. Deste modo Nobres Julgadores, claro está, que o período entre o arquivamento administrativo e o pedido de desarquivamento dos autos, não foi superior ao prazo prescricional do título, que vem a ser de 01 (um) ano, consoante dispõe o artigo 206, §1o, inciso II, do Código Civil. No caso em questão, verifica-se que a permanência dos autos no arquivo ocorreu em razão da não localização de bens penhoráveis. Portanto, não houve inércia da agravante e nem abandono do processo, que diga-se de passagem só não tive seguimento em virtude da impossibilidade de realização da penhora. Nesta hipótese, portanto, não há como falar em fluência do prazo prescricional. ( ) Assim, o fato de o processo ter permanecido arquivado administrativamente por quase 01 (um) ano, por si só, não tem a aptidão para lastrear a extinção da execução em razão de prescrição intercorrente, seja pelo fato de não ter decorrido prazo superior ao prescritivo relacionado ao título, seja pelo fato da execução estar suspensa em razão da inexistência de bens da apelada. Diante do exposto, o presente recurso merece ser conhecido e ao final, dando-lhe provimento para o afastamento da prescrição intercorrente e prosseguimento da execução. ( ) Cumpre destacar que, a nulidade não é insanável ao passo que possa prejudicar o credor com uma possível extinção em virtude de mera formalidade processual, visto que se busca nesta demanda é simplesmente o recebimento do valor - líquido, certo e exigível. Com tudo em nome da celeridade processual, o simples impulsionamento do feito, ao qual fora feito, se deu de forma rápida e célere, não atingindo ao objeto da demanda, ao qual a extinção seria altamente prejudicial ao embargante. ( ) Ora, resta patente que o diploma legal visou enaltecer e fomentar o julgamento de mérito com a possibilidade do saneamento de vícios processuais e suprimento de pressupostos, a fim de que tenha sequência o processo sem que seja prejudicado por incidentes que podem ser sanados pelas partes, dando-se continuidade ao processo. Não soa razoável e proporcional a extinção do presente feito sob o fundamento de ausência de bens, visto que as buscas estavam sendo realizadas dentro da ordem processual, conforme determina o art. 835, I do CPC/15 ou seja, há inegável penalidade aplicada à apelante, mesmo tendo realizado o escorreito impulsionamento dos autos na localização de qualquer patrimônio passível de penhora. Destarte, frisa-se que a primazia do mérito encontra escopo na própria Carta Magna, a qual preleciona em que, no artigo 5o, inciso XXXV, trata do direito fundamental do acesso à justiça, o qual encontra-se flagrantemente violado ante a extinção prematura do feito em comento, principalmente considerando o objeto da presente demanda judicial. Ante o exposto, requer-se a reforma da r. sentença, ante a não conceder oportunidade de dar devido andamento se houvesse novo indeferimento de pesquisa de bens, bem com o prosseguimento do feito.” Requer, ao final: “que seja dado provimento ao presente recurso, com a consequente reforma da r. Decisão atacada, com a determinação de prosseguimento da execução, a fim de se obter a satisfação do crédito exequendo.” – ID 33745470, p. 16. É o relatório. Decido. Extrai-se das razões recursais que, no presente agravo, intenta a agravante a reforma da decisão em dois pontos: “Pelo exposto, e data maxima venia do entendimento do Douto Magistrado monocrático, não há que se falar em prescrição intercorrente na hipótese dos autos, devendo a r. decisão proferida ser anulada a fim de que a execução tenha o seu regular prosseguimento por ser medida da mais lidima Justiça!” e “requer-se a reforma da r. sentença, ante a não conceder oportunidade de dar devido andamento se houvesse novo indeferimento de pesquisa de bens, bem com o prosseguimento do feito.” No entanto, recurso que não merece prosseguimento. A decisão agravada tem o seguinte teor: ““Chamo o feito à ordem. Relativamente à decisão de ID 110365451, quanto à verificação da ocorrência ou não do instituto da prescrição intercorrente no presente feito, nos termos da certidão de ID 89597127, tem-se que, ainda em curso, o prazo relativo à prescrição intercorrente. Considere-se, também, o advento da Lei n. 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do corona vírus, tem-se que os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor da Lei , em 12/06/2020, até 30/10/2020. Assim, aguarde-se o regular decurso do prazo. Tornem os autos ao arquivo provisório.” Como se vê, prescrição foi reconhecida por decisão anterior (ID 110365451); e pela decisão agravada, reformada referida decisão anterior para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente. Nesse contexto, o pedido da agravante de reforma da decisão no sentido de afastar a prescrição (“Pelo exposto, e data maxima venia do entendimento do Douto Magistrado monocrático, não há que se falar em prescrição intercorrente na hipótese dos autos, devendo a r. decisão proferida ser anulada a fim de que a execução tenha o seu regular prosseguimento por ser medida da mais lidima Justiça!) bem como toda sustentação (4 páginas de argumentos) no sentido de inexistência de prescrição, não tem qualquer utilidade. A decisão agravada é clara em afastar a prescrição intercorrente; exatamente o que pretende a agravante em seu recurso. Portanto, nenhum interesse recursal. Assim, não conheço do pedido. Quanto ao pedido de “reforma da r. sentença, ante a não conceder oportunidade de dar devido andamento se houvesse novo indeferimento de pesquisa de bens, bem com o prosseguimento do feito”, questão que não foi objeto de análise na decisão agravada (que se limitou a afastar a prescrição). Ou seja: tal matéria não foi devolvida ao Tribunal e seu exame implicaria supressão de instância. No sentido: ( ) “Inviável o conhecimento do pedido de condenação do agravado em multa por litigância de má-fé, pois, consoante comezinha regra de direito procedimental, o objeto do agravo de instrumento deve se restringir ao que foi efetivamente apreciado e decidido pela decisão agravada, não sendo admitido a apresentação de argumentação inovadora sobre questão que não foi decidida pelo ato resistido, ainda que se cuide de matéria de ordem pública, sob pena de reprochável supressão de instância” (Acórdão 1398309, 07276524720218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 17/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ( )“3 - Não merece a apreciação, neste recurso, a alegação da Agravante de que seja ela nomeada como síndica no presente Feito, pois, conforme pode ser extraído da leitura da decisão fustigada, o tema trazido no recurso não foi abordado pelo Juiz de origem. Assim, a matéria não está devolvida ao exame desta instância recursal. Como não houve interposição dos Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada na decisão agravada, não há dúvida de que o pronunciamento jurisdicional deste Corte sobre o tema, sem que sobre ele tenha se manifestado o Juiz a quo, resultará em indevida supressão de instância.” ( ) (Acórdão 1134029, 07140664520188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 8/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não conheço do pedido de “reforma da r. sentença, ante a não conceder oportunidade de dar devido andamento se houvesse novo indeferimento de pesquisa de bens, bem com o prosseguimento do feito”). Nos termos do artigo 932, inciso III, e 1.011, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade - art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora